Tribunal: TJES
Processo: 5007092-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007092-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO ARISTIDES NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007092-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ARISTIDES NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por PAULO ARISTIDES NETO em face de decisão do Juízo da 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que indeferiu o pedido de novas diligências para localizar o apenado, a fim de que apresente justificativa quanto à irregularidade no cumprimento da pena.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não há nos autos qualquer informação de que deveria manter seu endereço atualizado no juízo de origem ou na execução, de modo que caberia ao sistema de justiça adotar medidas para localizar seu atual paradeiro, através de pesquisas em bancos de dados públicos e privados, e, somente após esgotadas essas tentativas, ter convertido cautelarmente as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Assim, pugna pela revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de novas diligências para notificação do(a) recorrente.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

-ES, 25 de agosto de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007092-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ARISTIDES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por PAULO ARISTIDES NETO em face de decisão do Juízo da 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que indeferiu o pedido de novas diligências para localizar o apenado, a fim de que apresente justificativa quanto à irregularidade no cumprimento da pena.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não há nos autos qualquer informação de que deveria manter seu endereço atualizado no juízo de origem ou na execução, de modo que caberia ao sistema de justiça adotar medidas para localizar seu atual paradeiro, através de pesquisas em bancos de dados públicos e privados, e, somente após esgotadas essas tentativas, ter convertido cautelarmente as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Assim, pugna pela revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de novas diligências para notificação do(a) recorrente.

Ao tomar ciência da decisão 25.1, que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e fixou, de forma cautelar, o regime aberto para cumprimento da pena, a defesa do agravante não apresentou o competente recurso, tendo tão somente peticionado pugnando pela adoção de medidas pelo juízo para tentar localizar o agravante.Diante disso, verifica-se que o pedido de revogação da decisão 25.1 está precluso.

Quanto ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de novas diligências para notificação do(a) recorrente, não lhe assiste razão. O agravante foi condenado definitivamente à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 339 do Código Penal, que foi substituída por penas restritivas de direitos. O juízo da execução expediu o mandado de intimação 15.1 para que o agravante comparecesse no cartório da 7ª Vara Criminal de Vitória para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direito a que foi condenado, sendo que no referido mandado constava o endereço AVENIDA PAULINO MÜLLER, Nº 1361, BAIRRO JUCUTUQUARA, VITÓRIA/ES, declinado pelo agravante no seu interrogatório na ação penal nº 0037361-58.2015.8.08.0024, a que se refere a presente execução (id. 3063402).

Note-se que esse mesmo endereço consta na guia de execução, não havendo menção a outro.

Conforme certidão 17.1, a oficiala de justiça tentou cumprir o referido mandado no dia 24 de agosto de 2021, mas não encontrou o agravado no endereço por ele fornecido e, conforme informação prestada pela atual inquilina do imóvel, o agravante teria se mudado para o município de Cariacica/ES, não sabendo ela declinar seu atual e preciso paradeiro. Em casos como este, "O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo na fase de execução, razão pela qual não se verifica o alegado constrangimento ilegal. Precedentes". (AgRg no RHC n. 141.573/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.).

E, no caso em apreço, não se afigura excesso na conversão - apontado no precedente utilizado pelo Agravante (Agravo de Execução Penal nº0030492-79.2015.8.08.0024) - já que o regime fixado para cumprimento da pena corpórea foi o aberto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo na fase de execução, razão pela qual não se verifica o alegado constrangimento ilegal. Precedentes.

2. Fixado regime aberto para cumprimento da pena, não há excesso a ser corrigido.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.